Tribunal: TJBA
Processo: 8000869-54.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000869-54.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES

APELADO: MARIA CAITANA DE SOUZA OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA NÃO ALFABETIZADA. FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. CONTRATO NULO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA AUTORA.

I.
CASO EM EXAME

1.Recursos interpostos contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição das parcelas descontadas e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O banco recorrente sustenta a prescrição da pretensão, a regularidade da contratação, a impossibilidade de repetição em dobro e a inexistência de dano moral. A consumidora recorrente pleiteia a majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir: (i) ocorrência de prescrição; (ii) validade de contrato celebrado com pessoa não alfabetizada; (iii) cabimento e forma de repetição do indébito; (iv) configuração de danos morais e adequação do
quantum
indenizatório; (v) incidência dos juros moratórios em relação aos danos morais: (vi) correção do percentual de honorários advocatícios.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.Tratando-se de ação que busca a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
,
contado a partir da

data do último desconto realizado no benefício previdenciário do consumidor.

4.O negócio jurídico celebrado por pessoa não alfabetizada exige, para sua validade, a observância de requisitos especiais, como instrumento público ou assinatura a rogo com procurador constituído por instrumento público e presença de duas testemunhas. A inobservância de tais formalidades implica nulidade do contrato.

5.A instituição financeira responde objetivamente, na forma do art. 14 do CDC, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, incluindo a celebração de contrato fraudulento, especialmente quando não adota cautelas especiais na contratação com consumidor hipervulnerável.

6.
A modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS determina que a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente (nos termos do CDC) só se aplica às cobranças realizadas após 30 de março de 2021, data de publicação do acórdão. Cobranças anteriores a essa data devem ser restituídas de forma simples, sem a dobra, conforme a modulação do julgamento.

7.Os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar, pertencente a pessoa idosa e não alfabetizada, configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo da demonstração concreta do abalo psicológico.

8.O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória, punitivo-pedagógica e preventiva da responsabilidade civil, não comportando redução nem majoração.

9.Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual
,
incidem a partir do evento danoso
,
conforme orientação consolidada na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

10.Os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação atendem satisfatoriamente aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, em consonância com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar de prescrição rejeitada. Recurso do banco parcialmente provido e Apelação da autora desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000869-54.2020.8.05.0018
, em que figuram como apelantes BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outra e como apelados MARIA CAITANA DE SOUZA OLIVEIRA e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU e NEGAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO DA AUTORA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01